Tribunal: TJDFT
Processo: 0728808-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728808-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE LARA DE OLIVEIRA AGRAVADO: HELENA FEIJO LARA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ALEXANDRE LARA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação de alimentos n.o 0720410-18.2023.8.07.0016, indeferiu o pleito do agravante de concessão de prazo para manifestação sobre documentos apresentados pela parte contrária. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que lhe foi indeferido prazo para manifestação quanto a documentos novos juntados pela parte contrária no processo originário, como determina o § 1o do art. 437 do CPC. Sustenta que, “por dever de ofício e para garantir a paridade de armas no âmbito do presente processo, tão logo restou apresentada a Réplica, em estrita obediência ao disposto no § 1o do artigo suso mencionado, o Juízo deveria ter concedido prazo para que a parte se manifestasse, podendo, inclusive esta, requerer, conforme consta do §2o dilatação do prazo, se considerasse ser necessário”. Assevera que o não deferimento do prazo para manifestação acarretará dano irreparável, em razão da impossibilidade de apresentar ao Juízo contraprova em relação aos documentos juntados, ferindo os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Dessa forma, requer seja recebido e provido o presente agravo para que seja reformada a decisão do Juízo a quo, a fim de que seja concedido o prazo previsto no art. 437, § 1o, do CPC. Preparo anexado no ID n.o 49089893. É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015, do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo esse recurso restrito aos casos nele estabelecidos, cujo dispositivo legal assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Na hipótese em análise, o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pleito do agravante de concessão de prazo para manifestação sobre documentos apresentados pela parte contrária, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, por não se tratar do item XI – redistribuição do ônus da prova. Não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição deagravode instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente caso. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer uma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol (falta de urgência e prejuízo à parte), torna-se incabível o recurso, até porque, como bem esclarecido pelo d. Juízo a quo (ID n.o 165759273 PJe-1), “O requerido poderá contraditar os documentos juntados com a réplica em suas alegações finais, razão pela qual não houve qualquer prejuízo para sua defesa técnica”. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador